Tribunal: STF
Processo: HC 233992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da ordem de habeas corpus, requerido por Israel de Lima Alves Monteiro, em que alega estar em idêntica situação processual de Madelu Orgam Medeiros, beneficiada com a concessão da ordem no presente writ (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    1. Diante da análise dos elementos fornecidos, fazem-se presentes os motivos para a concessão da extensão.



    Com efeito, concedi a ordem por verificar ilegalidade flagrante na sentença condenatória nos seguintes termos:



    1. No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



     1.1. De início, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021). 



    Como cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime, à luz do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), vigente em nosso ordenamento jurídico e orientado pelo sistema acusatório, que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em fundamentos suficientes e provas robustas. 



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal: 



    “"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.09.2009, grifei) 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018, grifei) 



    1.2. Feitas essas considerações, depreende-se dos autos que a Magistrada de primeiro grau condenou a ora paciente, em conjunto com os demais réus, pela prática do crime de associação para o tráfico nestes termos (eDOC 4, p. 226): 



    “[...] Igualmente cabível a condenação de todos os réus pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06. 



    As circunstâncias da prisão em flagrante deixam absolutamente claro que os réus faziam parte de uma associação criminosa ainda maior e com forte atuação no local, mediante a apreensão de arma de fogo, de grande quantidade e variedade de drogas e de três rádios transmissores. 



    Até porque não é crível que traficantes que dominam a localidade coloquem tamanha quantidade de drogas e uma arma de fogo sob a responsabilidade de quem não faça parte do tráfico de drogas. Evidente, portanto, que os réus integram organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo surreal imaginar que a atuação deles se dava de forma isolada, ante o contexto da prisão em flagrante. 



    Todos estavam juntos em uma mesma casa, com as drogas, os rádios e a arma de fogo, além de ter sido encontrado material para endolação do lado de fora da casa. ” (grifei) 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, manteve inalterada a decisão de primeiro grau, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 5, p. 11):



    “[...] 



    Seguindo, a estabilidade e permanência, necessárias à sua tipificação, restaram seguramente comprovadas diante da grande e variada quantidade de entorpecente arrecadado – 760g de maconha e 150g de cocaína em pó –, por se cuidar de local conflagrado, sob o jugo à época de perigosa facção, o ADA, fato confirmado pela própria testemunha de defesa, Hildebrando, o qual não circula pelo local mesmo sendo morador, diante da narrativa dos PMERJs e da confissão extrajudicial de Israel e Michael. Ora, sendo uma casa estrategicamente situada, destinada ao descanso de traficantes, guarda e endolação de entorpecentes, notório que a pernoite só seria permitida a fiéis integrantes da agremiação.”. 



    1.3. Assim, quanto ao delito de associação para o tráfico, as instâncias ordinárias entenderam haver prova suficiente sobre o animus associativo da paciente com integrantes da facção criminosa denominada ADA em razão de a ré ter sido encontrada no interior de imóvel situado em área à época controlada por tal grupo criminoso, no qual havia, ainda, elevada quantidade de drogas, petrechos, armas de fogo e aparelhos radiotransimissores. 



    No entanto, não obstante a paciente tenha sido flagrado em residência supostamente dominada pela facção intitulada ADA, noto que, diversamente do que concluíram a sentença e o acórdão condenatório, a quantidade de droga apreendida e a situação do flagrante não são elementos suficientes para comprovar, no caso, o animus de se associar, de forma permanente, para a prática do tráfico de drogas. 



    Do exame dos fundamentos exarados pelas instâncias de origem a respeito da prática delitiva, que nada trazem além de meras ilações, não é possível inferir, com relação à ora paciente, a existência de uma associação estável com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, sob pena do esvaziamento da presunção da inocência. 



    Nesse contexto, vale rememorar que, embora o habeas corpus não comporte o reexame das provas produzidas, não há óbice no sentido de que, a partir do quadro fático descrito pelas instâncias ordinárias, se realize o enquadramento jurídico dos fatos incontroversos, como bem apontado pelo Ministro Ayres Britto: 



    “[...] O Supremo Tribunal Federal distingue entre a capitulação jurídica dos fatos (ou seja, o enquadramento típico da conduta) e o revolvimento de matéria fático-probatória. Motivo pelo qual, fixado o quadro empírico pelas instâncias competentes, pronunciamento desta colenda Corte sobre o enquadramento jurídico da conduta não extrapola os limites da via processualmente contida do habeas corpus [...]” (HC 95.068, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 17.3.2009). 



    Dessa forma, entendo que não foram indicadas, na sentença e no acórdão condenatório, provas idôneas quanto à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Portanto, deve a paciente ser absolvida dessa imputação. 



    Como bem pontuou o Min. Alexandre de Moraes em caso análogo ao presente, “[s]em precisar examinar a fundo a matéria fática, a solução adequada ao caso é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos (HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964” (HC 181.630/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.03.2020, grifei). No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: HC 219.815, de minha relatoria, DJe 21.09.2022; HC 216.460, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2022; HC 194.243, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2021. 



    2. Posto isso, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para absolver a paciente MADELU ORGAM MEDEIROS da imputação do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Nessa linha, observo que a simples leitura da sentença revela a identidade de tratamento jurídico conferido aos corréus, visto que todos restaram condenados pelo crime de associação com base nos mesmos fundamentos, já reputados insuficientes para configurar o tipo ante a ausência de elementos concretos que demonstrassem estabilidade e permanência. 



    2. Assim, verificada a existência de identidade entre as situações processuais dos ora requerentes e do paciente, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão para absolver os corréus ISRAEL DE LIMA ALVES MONTEIRO, MICHAEL DA CONCEIÇÃO DIAS, MARIA CAROLINA DOS SANTOS NAVEGA da imputação do crime de associação para o tráfico (referente à ação criminal nº 0022564-97.2016.8.19.0004), nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente